Tribunal: TJMT
Processo: 0041972-11.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041972-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO BORGES - CPF: 031.627.051-26 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA - CPF: 000.236.461-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041972-11.2018.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE – DELITO NÃO CONFIGURADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL –
RECURSO PROVIDO
.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

A absolvição é impositiva quando inexistem provas seguras de que o agente cometeu o crime que é imputado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041972-11.2018.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Borges, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 147, c/c o art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal (ameaça no âmbito doméstico e familiar).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, pois “
o
s elementos probatórios carreados aos autos confirmam o envolvimento do réu em discussão com a vítima, não comprovando o crime de ameaça sentenciado, haja vista que [...], para que se configure o crime de ameaça é necessário o dolo específico capaz de levar o medo, não se configurando no momento de nervosismo
” (sic) (
Id.
35307984)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do
decisum
(Id.
36265971
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
38383964
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0041972-11.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que, em 5-10-2017, por volta das 13h00min, por telefone, o réu ameaçou sua ex-companheira, Mariana Heloisa Lopes da Cunha, dizendo-lhe: “
você não quer acabar com minha vida? Então vou acabar com a sua, e você vai conhecer o inferno
” (Id.

32394977).

Na fase inquisitorial, a vítima relatou a ameaça, nos seguintes termos:

[
...] Que terminou o relacionamento com o autor acerca de dois anos aproximadamente; Que cada um foi viver a sua vida, mas o autor está atualmente convivendo outra mulher e ela então disse a ele que a declarante havia ido no serviço dela, e fica mandando áudio para ela, sendo que tudo isso não é verdade, inclusive salienta que não conhece a atual mulher do autor;
Que ele, acreditando nessa história contada pela sua atual mulher, que a declarante descobriu que o nome dela é Edlaura, então ele ligou para a declarante lhe ameaçando, dizendo: “você não quer acabar com minha vida, então vou acabar com a sua, e você vai conhecer o inferno”;
Que a declarante desligou o celular para por querer mas ouvir ameaças; Que ficou sabendo através de terceiros que a Edlaura fica investigando sua vida e lhe difamando para os familiares do seu convivente Rodrigo;
Que como a declarante mora sozinha atualmente, tem medo de ambos aparecerem e fazer alguma coisa contra sua pessoa
; Que inclusive a sua ex-sogra Ellen ligou lhe xingando de vagabunda, safada, desgraçada, etc., pelo fato da declarante ter ligado para um primo do autor pedindo o nome da atual convivente para registrar um Boletim de Ocorrência contra ela, mas só conseguiu o primeiro nome [...]
(Id. 32394981).

Na delegacia de polícia, o réu explicou que a vítima ficava incomodando sua namorada e, por isso, “
ligou para Mariana muito alterado, pois não aguentava mais as perturbações dela, e disse “Mariana vai viver sua vida, deixa eu viver a minha, vai para o inferno”, porém isso não foi em tom ameaçador e que somente disse isso a ela pelo fato de ela não parar de perturbá-lo
” (Id.
32394989).

Helem Susen Borges Leopoldina declarou que a vítima ficava perturbando sua família, e que chegou a discutir com ela por esse motivo, mas que nunca viu seu filho ameaçá-la (Id.
32394991).

Em juízo, a vítima declarou:

MP: [...] conta para nós, por favor, como é que foi, o que aconteceu?

V: Sim, eu estava trabalhando, na época trabalhava no pronto socorro, no administrativo, e ele estava me ligando.

MP: Como que foi o término, foi tranquilo?

V: Foi, ele pediu para voltar, eu não voltei.

MP: Nessa época a relação de vocês estava amena, estava tranquila [...], outubro de 2017, estava tudo bem?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Ele tinha mesmo outra pessoa?

V: Eu não sabia, eu nunca procurei, eu nem sabia, não conhecia essa mulher, nunca procurei a vida dele, nada, nem sabia, só fiquei sabendo dela porque eu liguei para o primo dele [...], e falei: “você fala com seu primo, porque isso não está certo, ele me ligar e me ameaçar”.

MP: [...] que estava acontecendo?

V: Ele me ligou naquele dia, nesse 5 de outubro, para falar que eu queria acabar com a vida dele, que estava indo atrás dessa mulher dele, a Edlaura, atrás no serviço dela, perturbando ela, e eu nunca fui, nem sabia, e eu fiquei desesperada, porque ele falou assim: “você vai conhecer o inferno”, eu desliguei o telefone tremendo, aí eu mandei mensagem para a Marjorie, que é namorada do André.

MP: André é primo dele?

V: Hanram, e falei: “pode falar que ele me ligou”, e mãe dele ligou me ameaçando porque não era para ter falado, entendeu?, faz as coisas e não é para ninguém saber...

MP: [...] aqui, nas suas declarações na delegacia, fls. 10, você menciona que ele disse que essa Edlaura, no caso, falou que você teria ido no serviço dela?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Como é que foi o desentendimento telefônico que acabou com essa ameaça?

V: Não, ele me ligou já me ameaçando, não teve desentendimento, ele não deixou eu falar nada, ele desligou na minha cara
.

MP: Aqui falou, repetiu as palavras [...], o que mais que ele disse, você se recorda de mais alguma coisa?

V: Não.

MP: De outras palavras, aqui no depoimento dele, às fls. 23/24, realmente fala que você o perturbava com essa moça, essa Edlaura, que você não aceitava o fim do relacionamento dele, que você xingava a moça de chifruda, que ele não valia nada?

V: Não está certo.

MP: Que ele realmente disse, “que ele mandou você para o inferno”, não que ele ia acabar com sua vida, que você ia conhecer o inferno, foi desse jeito que você falou?

V: Foi desse jeito que eu falei.

MP: E você ficou com medo?

V: Sim, eu fiquei com medo, porque ele, quando a gente morava junto, teve o relacionamento, ele era médium de uma casa de candomblé, então eu morria de medo dele, não vou falar para você aqui que fiquei com medo, eu fiquei desesperada, eu falei: “cara, ele vai fazer coisa para mim, e eu não fiz nada, eu nem sei quem é essa mulher”.

MP: Eu quero saber se você ficou com medo dessas palavras que ele falou?

V: Eu fiquei, eu fiquei morrendo de medo, eu desliguei o telefone tremendo de medo.

Defesa: A senhora mencionou alguma coisa que a mãe dele disse para a senhora?

V: A mãe dele me ameaçou, mas eu nem lembro mais, eu não guardei...

Defesa: Por qual motivo?

V: Porque eu liguei, porque eu falei com o André, que é o primo dele, ela disse que não era para ter falado.

Defesa: Você ligou para o André?

V: Eu mandei mensagem para a Marjorie, porque eu não tinha mais o telefone dele.

Defesa: Marjorie era namorada do André?

V: Namorada do André, agora eles são casados.

Defesa: Mandou mensagem para ela falando o que, que ele tinha te ameaçado?

V: Sim.

Defesa: O nome da mãe dele é Helen?

V: Helen Susen.

Defesa: Quem é Rafaela Michele?

V: A irmã dele.

Defesa: Essas pessoas estavam perto de você quando você recebeu?

V: Não, porque estava no trabalho, estava no pronto socorro.

Defesa: E ele falou onde estava quando te ligou?

V: Não.

Defesa: E depois disso aconteceu mais alguma coisa ou está tudo bem?

V: Não, depois disso não aconteceu mais nada (arquivo digital).

Helen Susen Borges Leopoldino – mãe do réu – contou que a vítima perseguia a namorada de Rodrigo, mandava áudio e fotos antigas para ela, e que ficava sondando nas proximidades da residência. Confirmou que “perdeu a cabeça, ligou para Mariana, e falou um monte de coisa para ela”, e que depois disso não conversaram mais. Nada disse sobre a ameaça (arquivo digital).

Rafaela Michele Borges de Souza – irmã do réu – declarou que, após o término do relacionamento, a vítima “ficava sondando a casa de sua avó, para ver com quem o réu ia sair”, e que mandava mensagem para a namorada dele, “falando que o réu a procurava”. Disse que a vítima era muito possessiva em relação a Rodrigo e que a perseguição durou uns quatro meses, depois do término, e que tudo isso aconteceu antes de ela entrar com o processo (arquivo digital).

Na instrução processual, o réu insistiu que a vítima lhe perseguia. Admitiu ter telefonado para ela, mas que o motivo de ter falado “você vai conhecer o inferno”, foi “para ela viver a vida dela, porque não aguentava mais a perseguição”. Afirmou ainda que “se expressou mal”, mas que não pretendia ameaçar a ofendida (arquivo digital).

É caso de absolvição.

O conjunto probatório demonstra que a ameaça alardeada consistiu na seguinte frase: “você vai conhecer o inferno”, e foi dita à vítima porque o réu partiu da premissa que ela estava importunando sua atual namorada.

O contexto em que ocorreram os fatos permite concluir que o réu pretendia dizer à Mariana que se ela não lhe deixasse em paz, perturbaria a vida dela.

De fato, a própria vítima deixa claro em seu depoimento que Rodrigo apenas lhe telefonou porque imaginava que ela estava importunando Edlaura.

A circunstância exsurge no interrogatório judicial de Rodrigo, no ponto em que explicou que “o motivo de ter falado ‘você vai conhecer o inferno’, foi para ela viver a vida dela, porque não aguentava mais a perseguição”.

As provas amealhadas sequer permitem afirmar, com segurança, que a situação atemorizou a vítima.

Ao ser indagada pela Promotora de Justiça sobre como se sentiu diante dos acontecimentos, Mariana explicou que tinha medo de Rodrigo porque, “quando moravam juntos, ele era médium em uma casa de candomblé”.

Diante da uma resposta que não tinha relação com os fatos, a representante do Ministério Público refez a pergunta e, dessa vez, Mariana declarou que sentiu medo.

Como reiteradamente tenho defendido, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos que exista uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e o autor dele.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se inexistem provas suficientes para embasar a condenação, a absolvição é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Posto isto,
dou provimento
ao recurso interposto por Rodrigo Borges para absolvê-lo do crime de ameaça, cometido no contexto de violência doméstica e familiar, tratado na ação penal
41972-11.2018.811.0042, cód. 551112.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020